Tribunal: STF
Processo: RE 93904
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-24
Data de publicação: 1988-11-24

Ementa:
AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA PELO MARIDO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, POR INFRINGENCIA A DIREITO ADQUIRIDO, DA
APLICAÇÃO DO PARAGRAFO-3 DO ARTIGO 5. DA LEI 6515, DE 26.12.77, AOS
CASAMENTOS CELEBRADOS, NA VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, PELO
REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS.
- A SÚMULA 279 AFASTA A POSSIBILIDADE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DO REEXAME DA OCORRENCIA, OU NÃO, NO CASO, DE PRATICA DE INJURIA
GRAVE E DE ATOS DIFAMATORIOS PELA RE.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE DISPOSITIVO LEGAL POR TER ENTENDIDO O
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, NO CASO, 'NÃO TENDO SIDO CONTESTADA A AÇÃO,
O PROCEDIMENTO SE AFEICOA AO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA'.
- O PARAGRAFO-3 DO ARTIGO 5. DA LEI 6515/77 - E POUCO IMPORTA O
FIM A QUE VISOU: SE A TÍTULO DE PENA, OU NÃO - MODIFICA, EM VIRTUDE
DA CAUSA DE EXTINÇÃO DO CASAMENTO, O REGIME DE BENS NELE VIGORANTE,
COM A ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE BENS QUE NESSE INSTANTE DEIXAM
DE SER COMUNS PARA SE TORNAREM INCOMUNICAVEIS. ASSIM, SUA APLICAÇÃO
A MATRIMONIO COM O REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS CELEBRADO
ANTES DO ADVENTO DA LEI 6515/77 OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO (PARAGRAFO-3 DO ARTIGO 153 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE CONHECE EM PARTE (E ISSO PORQUE,
QUANTO AOS HONORARIOS DE ADVOGADO TAMBÉM PEDIDOS, HÁ INCIDENCIA DE
OBICE REGIMENTAL), E NELA SE DA PROVIMENTO.